Tribunal: TJDFT
Processo: 0736026-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL E DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Para se obter o benefício da isenção do imposto de renda, o postulante deve atender a dois requisitos cumulativamente, quais sejam: receber rendimentos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e estar acometido por doença grave, consoante dispõem a Lei número 7.713/1998, em seu art. 6o, inciso XIV e o Decreto número 9.580/2018, art. 35.
2. Nos termos da súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
3. A súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
4. Recurso conhecido e provido.